Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-17.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, em que, após a não localização do bem e da parte devedora, o juízo determinou a manifestação do autor, sob pena de extinção. A ausência de manifestação motivou a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da falta de citação e da inércia do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC. A ausência de indicação de endereço válido e a falta de diligência do autor justificam a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
4. Em ações de busca e apreensão, cabe ao autor, frustradas as tentativas de localização do bem, indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
5. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, aplica-se apenas às hipóteses de abandono, o que não se verifica. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a possibilidade de extinção sem necessidade de intimação pessoal do autor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Precedentes citados: AgInt no AREsp 1.872.705/PE, STJ; Acórdão 1678374, 6a Turma Cível do TJDFT.
Normas aplicadas: arts. 239, 485, IV e §1o, do CPC; art. 4o do Decreto-Lei 911/69.